Tribunal: TJDFT
Processo: 0753092-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0753092-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO CLASSIC PRIVE RESIDENCE AGRAVADO: DINAMICA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio do Edifício Classic Privê Residence contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia proferida nos autos n. 0714977-59.2020.8.07.0009 que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada possui o teor a seguir transcrito (ID 22350768, p. 2): “Vistos etc. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na hipótese, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito alegado na inicial. Com efeito, embora a parte autora afirme que a requerida não possui, como objeto social, a prestação de serviços advocatícios, fato é que os serviços estavam sendo prestados ao condomínio, no contexto do contrato celebrado entre as partes, sendo certo que a autora apenas optou por impugná-los após a rescisão do contrato e a cobrança dos respectivos honorários. Além disso, não se constata aparente ilegalidade/abusividade da cláusula contratual, nos termos em que expostos na petição inicial, devendo prevalecer, até a prolação da sentença de mérito, o pacto firmado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em suas razões recursais (ID 22350767), o agravante afirma que no dia 01.06.2014 celebrou com a agravada Dinâmica Administradora de Condomínios Ltda. Contrato de Prestação de Serviços, dentre eles a suposta prestação de serviços jurídicos, sendo que no dia 04.12.2020 foi notificada pela agravada quanto à intenção de rescisão do pacto, tendo como data final para a prestação de serviços o dia 31.01.2021. Diz que, como suposta consequência contratual da sua vontade de não permanecer com os processos, a agravada enviou boleto bancário para o Condomínio agravante, com vencimento em 23.12.2020, (ID 22350770, p. 97-98), a fim de que este efetue o pagamento de honorários advocatícios, calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor das quatro causas propostas, o que alcançou a cifra de R$ 10.691,26 (dez mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos). Aduz que a pretensão da agravada é ilegal por diversos motivos, seja por não encontrar guarida no ordenamento jurídico, por ser ilegal e invalida a prestação de serviços jurídicos por empresa administradora (que não possui advogados mesmo dentre seus sócios), seja porque, em sendo mantido o contrato hígido, não encontra ressonância nas cláusulas e no comportamento das partes. Consigna que a agravada não pode fornecer serviços jurídicos, eis que apresenta forma empresarial, sendo, inclusive, uma Sociedade Limitada; não possui advogados em seus quadros; mesmo que tivesse um sócio advogado, os escritórios de advocacia não são levados a registro em cartórios de registro civil ou juntas comerciais; e, não se pode praticar qualquer atividade cumulativamente à advocacia em uma mesma sociedade. Salienta que a agravada faz a intermediação de serviços jurídicos para o Sr. Daniel Araújo Medeiros, este sim advogado. Indagado o Sr. Elder Drumond, que atende como “dono” da Dinâmica, e o Sr. Daniel, eles afirmaram que a relação do Condomínio é com a Dinâmica, e que o Dr. Daniel seria mero contratado da empresa. Salienta, ainda, que se existe a obrigação de efetuar o pagamento de qualquer valor a título de honorários, este se dá em favor do advogado que a Dinâmica aproximou ao Condomínio, o Sr. Daniel Araújo Medeiros, que acertou com o Condomínio o pagamento de “20% (vinte por cento) sobre o resultado dos valores pagos e em decorrência das parcelas vencidas. Consigna que não existe sequer um dispositivo contratual que torne possível interpretar que os 20% (vinte por cento) seriam devidos pelo mero ajuizamento da ação, mas, em verdade, sobre os valores auferidos pelo Condomínio, inclusive, tal interpretação encontra harmonia com a própria procuração fornecida pelo Dr. Daniel Araújo Medeiros, aproximado ao Condomínio pela Dinâmica. Ao final, requer: a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a tutela de urgência cautelar, a fim de vedar que a agravada promova a cobrança dos valores, qualquer que seja o meio, judicialmente ou não, até o trânsito em julgado da demanda e a apuração da eventual obrigação de pagamento de qualquer valor à Dinâmica (agravada), seja pela validade, seja pela readequação da cobrança; b) seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada. Preparo (ID’s 22357524, 22357525, 22357526 e 22357527). É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). No presente caso, a parte agravante diz que, em razão da rescisão do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a agravada Dinâmica Administradora de Condomínios Ltda., esta lhe enviou boleto bancário, com vencimento em 23.12.2020, a fim de que o Condomínio efetue o pagamento de honorários advocatícios, calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor das quatro causas propostas, o que alcançou a cifra de R$ 10.691,26 (dez mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos). Assim, diante da proximidade do vencimento do referido boleto bancário, tenho por urgente a apreciação do pedido por este Plantonista. Pois bem, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido constitui decisão satisfativa do mérito recursal, motivo pelo qual encontram-se ausentes os requisitos exigidos pela lei processual civil para a antecipação dos efeitos da tutela Ademais, como se cuida de alegações unilaterais, mostra-se imprescindível a formação do contraditório para aclarar os fatos. Com efeito, tenho que o tema ainda carece de melhor análise probatória o que, por ora, desautoriza a concessão da tutela recursal para reformar liminarmente a decisão agravada. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pela parte agravante não se mostra hábil a alterar, neste momento, a decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020 19:20:32. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial